Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732130-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O agravante busca anular os atos expropriatórios sofridos nos autos do cumprimento de sentença ID 0021108-24.1997.8.07.0001. Em suas razões, defende a defasagem na avaliação do imóvel após o decurso de 2 anos e 5 meses. Afirma que o imóvel está indisponível por determinação da 12a Vara Federal de São Paulo, já que não houve marcação de baixa no sistema. Também defende o excesso de execução, pois o valor deveria ser atualizado pela SELIC. 2. Analisando atentamente o conteúdo disponível no cumprimento de sentença no 0059453-44.2006.8.07.0001, não há direito para socorrer o agravante, que tenta se desvencilhar da execução e embaraçar seu cumprimento. Embora a causa de pedir do agravo de instrumento se apoie em supostos vícios e prejuízos na condução do cumprimento de sentença, percebo a ausência de comprovação do prejuízo alegado. 3. Quanto ao alegado, cito a decisão impugnada: colhe-se que os argumentos lançados pela parte devedora já foram objeto de petições anteriores, as quais restaram devidamente apreciadas, tendo sido os pedidos fundamentadamente rejeitados, inclusive, pela Segunda Instância e pelo Superior Tribunal de Justiça, no que coube, sendo certo que se encontram acobertados pelo manto da preclusão. No que se refere ao inconformismo com o valor da avaliação, vide decisões de IDs 38169248 e 40713544 e acórdãos de IDs 41152834 e 66734395. Ademais dos fundamentos já exarados, tem-se que o simples transcurso de tempo, sem que haja cabal demonstração da modificação dos valores do bem avaliado, em nada serve como argumento apto a ensejar uma nova avaliação. Em relação à indisponibilidade dos bens da executada, tem-se que a mesma extensa dissertação já foi objeto das petições de IDs 54680710, 55418955, 56531339 e 82636920, as quais mereceram detida análise deste Juízo, vide decisão de ID 56640048, tendo sido o argumento rejeitado. No que toca à alegada preferência da União Federal, tem-se que a pretensão não merece prosperar, uma vez que o arresto oriundo da 19a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal foi desconstituído por força da sentença proferida junto aos autos de no 2005.34.00.008373-9 (8358-95.2005.4.01.3400), colacionada ao ID 100035407, conforme já exposto junto à decisão que deferiu a adjudicação que ora se impugna, vide ID 100534425. Por fim, não há que se falar em excesso de execução, porquanto se trata de matéria exaustivamente tratada nos autos, já corroborada junto às Instâncias Superiores, vide IDs 35216771, 35216793, 35216833, 35216881, 35217007, 35217019, 35217052, 35313198, e 35313289?. 4. Percebe-se a nítida repetição de argumentos, sempre em tese, desacompanhados da prova do prejuízo. É que o inconformismo com o resultado da decisão não pode servir como argumento para a interposição continuada de recursos, especialmente diante da ausência de vícios no julgado impugnado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, ambos do Código Tributário Nacional, 797 e 908, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja determinada que a adjudicação do imóvel penhorado somente seja possível depois que o credor/recorrido comprove efetivamente a exibição do preço do imóvel, dada a preferência legal da União, nos moldes da indisponibilidade prevista na matrícula do imóvel, ordenada pela 12a Vara Federal de São Paulo; c) artigo 7o da Lei 8.429/92, entendendo que não há óbice ao registro da penhora em imóveis bloqueados com gravame de indisponibilidade, sendo certo, porém, que o único juízo competente para deliberar sobre a expropriação é a 12a Vara Federal de São Paulo/SP, que decretou a sua indisponibilidade, devendo a ordem de adjudicação ser cassada até que seja intimado o citado juízo; d) artigos 493, 494, 927, inciso III, 1.040, todos do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, pedindo seja reconhecida como devida a incidência da Taxa SELIC como indexadora dos juros e correção monetária a partir da vigência do Código Civil de 2002. Tece considerações sobre o Tema 176 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 186, 187, ambos do Código Tributário Nacional, 493, 494, 797, 908, 927, inciso III, 1.040, todos do Código de Processo Civil, 406 do Código Civil e 7o da Lei 8.429/92 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 33378025): (...) Conforme relatado, o agravante busca anular os atos expropriatórios sofridos nos autos do cumprimento de sentença ID 0021108-24.1997.8.07.0001. Em suas razões, defende a defasagem na avaliação do imóvel após o decurso de 2 anos e 5 meses. Afirma que o imóvel está indisponível por determinação da 12a Vara Federal de São Paulo, já que não houve marcação de baixa no sistema. Também defende o excesso de execução, pois o valor deveria ser atualizado pela SELIC. Por outro lado, a exequente afirma a necessidade de manutenção da decisão do juízo, em respeito aos anos de condução do processo. Indica que o imóvel está sem restrição judicial, já que a sentença proferida nos autos de embargos de terceiro no 0008358-95.2005.4.01.3400 reconheceu a ilegalidade das constrições sobre o imóvel penhorado. Afirma, por fim, a preclusão da matéria, que já fora totalmente enfrentada pelo juízo da execução, especialmente sobre a falta de necessidade de nova avaliação do bem e incidência de correção. Analisando atentamente o conteúdo disponível no cumprimento de sentença no 0059453-44.2006.8.07.0001, não há direito para socorrer o agravante, que tenta se desvencilhar da execução e embaraçar seu cumprimento. Embora a causa de pedir do agravo de instrumento se apoie em supostos vícios e prejuízos na condução do cumprimento de sentença, percebo a ausência de comprovação do prejuízo alegado. Trata-se, na verdade, de insurgência para afastar os efeitos da execução, postergando seu cumprimento ao tentar rediscutir questões já sedimentadas nos autos. Nesse aspecto, cito a decisão agravada (ID 102202062): Da análise dos autos, colhe-se que os argumentos lançados pela parte devedora já foram objeto de petições anteriores, as quais restaram devidamente apreciadas, tendo sido os pedidos fundamentadamente rejeitados, inclusive, pela Segunda Instância e pelo Superior Tribunal de Justiça, no que coube, sendo certo que se encontram acobertados pelo manto da preclusão. No que se refere ao inconformismo com o valor da avaliação, vide decisões de IDs 38169248 e 40713544 e acórdãos de IDs 41152834 e 66734395. Ademais dos fundamentos já exarados, tem-se que o simples transcurso de tempo, sem que haja cabal demonstração da modificação dos valores do bem avaliado, em nada serve como argumento apto a ensejar uma nova avaliação. Em relação à indisponibilidade dos bens da executada, tem-se que a mesma extensa dissertação já foi objeto das petições de IDs 54680710, 55418955, 56531339 e 82636920, as quais mereceram detida análise deste Juízo, vide decisão de ID 56640048, tendo sido o argumento rejeitado. No que toca à alegada preferência da União Federal, tem-se que a pretensão não merece prosperar, uma vez que o arresto oriundo da 19a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal foi desconstituído por força da sentença proferida junto aos autos de no 2005.34.00.008373-9 (8358-95.2005.4.01.3400), colacionada ao ID 100035407, conforme já exposto junto à decisão que deferiu a adjudicação que ora se impugna, vide ID 100534425. Por fim, não há que se falar em excesso de execução, porquanto se trata de matéria exaustivamente tratada nos autos, já corroborada junto às Instâncias Superiores, vide IDs 35216771, 35216793, 35216833, 35216881, 35217007, 35217019, 35217052, 35313198, e 35313289. Quanto ao mais, tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença que se arrasta desde 2009, cujo andamento resta reiteradamente prejudicado por meio de interposição de petições e recursos que ostentam mesmo teor, atente-se o devedor para o disposto junto ao art. 80 do CPC. Cumpra-se a decisão de ID 100534425, no que se refere à adjudicação do bem lá descrito. Observando a impugnação à adjudicação ID 101797659 (cump. sent.), percebe-se a nítida repetição de argumentos, sempre em tese, desacompanhados da prova do prejuízo. É que o inconformismo com o resultado da decisão não pode servir como argumento para a interposição continuada de recursos, especialmente diante da ausência de vícios no julgado impugnado. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028